Tribunal: TJDFT
Processo: 0000881-26.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO CONFIGURADA. ATIPICIDADE. NÃO CARACTERIZADA. AMEAÇA. TEMOR DA VÍTIMA DEMONSTRADO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE CONFIGURADA. CONSUNÇÃO. IMPOSSILIDADE DE APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes de violência doméstica, deve ser dada maior importância para a palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. O descumprimento de medidas protetivas impostas em favor da vítima, quando o réu possuía inequívoca ciência da vigência da decisão judicial que as deferiu, configura o efetivo dolo na sua conduta.
3. A busca pelo amparo estatal, com o registro de ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas e a narrativa da vítima são elementos reveladores de que a ameaça se mostrou capaz de lhe incutir fundado temor.
4. A contravenção penal prevista no artigo 65 se mostra configurada no momento em que o acusado perturbou intencionalmente a tranquilidade da vítima.
5. Se os fatos que ensejaram a caracterização do crime e da contravenção penal foram praticados de forma autônoma, inviável a absorção de um pelo outro.
6. Apelação conhecida e desprovida.